Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600429-36.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ALESSANDRO SALES DE LARA
Órgão julgador: RECORRENTE: ALESSANDRO SALES DE LARA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
01/03/2021
Número: 0600429-36.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 04/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600429-36.2020.6.16.0171
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600429-36.2020.6.16.0171,
nos termos da fundamentação e com base no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgou
improcedente a presente representação eleitoral ajuizada pela Coligação "Almirante Tamandaré
Seguindo em Frente" em face de Edison Duarte Da Silva. (representação eleitoral ajuizada pela
Coligação "Almirante Tamandaré Seguindo em Frente" em face de Edison Duarte Da Silva na qual
sustentou estar o representado veiculando propaganda eleitoral por meio de rede social (TikTok),
contudo, referido endereço eletrônico não foi informado à Justiça Eleitoral, motivo pelo qual
haveria violação à regulamentação da propaganda eleitoral na internet; assim, pretende a parte a
exclusão dos conteúdos eleitorais existentes nas redes sociais do candidato não informadas e a
imposição de multa nos termos do art. 57-B, § 5º da Lei n. 9.504/1997 e art. 28, § 5º da Resolução-
TSE nº 23.610/2019. Segue informações do post: "Pré-candidato a vereador Almirante Tamandaré
Paraná Brasil (..), Foco fé e ação Edison coveiro, #geração tiktok Deus é mais, pt 2 Thiagão"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALESSANDRO SALES DE LARA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM
FRENTE (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
EDISON DUARTE DA SILVA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
26241
116
26/02/2021 10:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.257

RECURSO ELEITORAL 0600429-36.2020.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ALESSANDRO SALES DE LARA
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: COLIGAÇÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
RECORRIDO: EDISON DUARTE DA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO.
MÉRITO. PROPAGANDA ELEITORAL. POSTAGEM EM REDE SOCIAL.
ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO À JUSTIÇA ELEITORAL.
ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA PARA
REPRESENTAR EM FACE DE CANDIDATA AO PLEITO PROPORCIONAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Tratando-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida em qualquer
fase do processo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, §3º, do Código de
Processo Civil, cabe a análise, em grau de recurso, da legitimidade ativa para a
proposição da demanda.
2. “Os partidos, coligações e candidatos ao pleito majoritário não possuem
Precedentes.
legitimidade para questionar atos atinentes ao pleito proporcional”.
3. Extinção do feito sem julgamento do mérito, com prejuízo do recurso.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte reconheceu a ilegitimidade ativa da coligação recorrente e
julgou extinto o recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/02/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata- se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “ALMIRANTE
TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE” em face da sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral
de Almirante Tamandaré/PR (ID 16963516), na representação movida pela recorrente em face
do ora recorrido EDISON DUARTE DA SILVA, pela qual, julgou-se improcedente a pretensão.
Em suas razões recursais (ID 16963766), a recorrente sustenta, em apertada
síntese, que o recorrente realizou propaganda eleitoral em seu perfil da rede social Tik Tok
sem informá-lo à Justiça Eleitoral, não se tratando de mera irregularidade cadastral e tampouco
é afastada a ilicitude em razão da recorrente já ter questionado o teor de outras propagandas
eleitorais publicadas na mesma rede social do recorrido, já que a informação dos endereços
eletrônicos se presta a possibilitar a fiscalização por todos os cidadãos e não só pela
recorrente
Requer que o recurso seja provido para o fim de aplicar a multa inerente a
conduta irregular perpetrada pelo requerido.
Embora intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito,
pelo provimento do recurso, para a imposição de multa ao recorrido pela prática de propaganda
eleitoral irregular (ID 20924966).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Discute-se nestes autos acerca da divulgação de propaganda eleitoral por
candidato, em perfil na rede social
sem a devida comunicação do endereço eletrônico à
TikTok
Justiça Eleitoral, nos termos do previsto no § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
Todavia, conforme possibilidade aventada na sessão do dia 22 do corrente mês,
verifica-se que a representação foi ajuizada por coligação majoritária, em face de candidata ao
cargo de vereador, ou seja, questionando propaganda da eleição proporcional.
E não obstante o recorrido não tenha arguido a tese, inclusive porque é revel,
como se trata de matéria de ordem pública e que, portanto, pode ser conhecida em qualquer
fase do processo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, §3º, do Código de Processo
Civil, inclusive de ofício, impõe-se o exame da legitimidade ativa da ora recorrente.

Com efeito, “tratando-se a legitimidade das partes de condição da ação e,
portanto, de matéria de ordem pública, sua ausência pode ser verificada de ofício pelo julgador,
em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do §3º, do artigo 267, do Código de
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº7158,
Processo Civil, não estando sujeita à preclusão”.
ACÓRDÃO nº37.804 de 15/12/2009, Relator IRAJÁ ROMEO HILGENBERG PRESTES
MATTAR, Publicação: BEL - Boletim eleitoral, Tomo 04, Data 11/01/2010).
Desse modo, efetivamente, a recorrida é parte ilegítima para a propositura da
presente representação, pois a partir da EC nº97/2017 não é mais permitida a formação de
coligações para a eleição proporcional. Logo, conquanto a coligação seja legitimada para atuar
perante à Justiça Eleitoral, nos termos dos artigos 6° e 96 da Lei n°9.504/97, tal legitimidade é
restrita às matérias atinentes ao pleito majoritário para qual foi formada, inclusive porque a
propaganda realizada pelos candidatos à eleição proporcional não interfere na esfera jurídica
dos candidatos à eleição proporcional.
Nesse sentido, assim já decidiu esta Corte:
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA.
CANDIDATO DA ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA
MAJORITÁRIA POR PROPAGANDA IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DO NOME DA
COLIGAÇÃO E DOS PARTIDOS QUE A COMPÕE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato
da majoritária por propaganda irregular. Precedentes TRE/PR.
(...)
Recurso conhecido e provido.
(RE 0601045-50.2020.6.16.0061 – Rel. Dr. Rogério de Assis, j. 18/02/2021, publicado no DJE
de 23/02/2021)

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato
da majoritária por propaganda irregular.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL 0600599-47.2020.6.16.0061. Relator: FERNANDO QUADROS DA
SILVA. Julgamento 10/12/2020)

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato
da majoritária por propaganda irregular.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL 0600634-07.2020.6.16.0061. Relator: FERNANDO QUADROS DA
SILVA. Julgamento 10/12/2020)

Destaca-se que, em situação similar, de representação eleitoral ajuizada por
representação, questionando a propaganda de candidato a cargo proporcional, no julgamento
do Recurso Eleitoral nº 0600175-45.2020.6.16.0177, de relatoria do Dr. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, esta Corte também decidiu que “Os partidos, coligações e candidatos ao pleito
”.
majoritário não possuem legitimidade para questionar atos atinentes ao pleito proporcional
Portanto, em face da ilegitimidade da coligação majoritária para propor a presente
representação em face de candidato à eleição proporcional e tratando-se de matéria de ordem
pública, é de se declarar o processo extinto sem julgamento do mérito, restando prejudicado o
recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de reconhecer a ilegitimidade ativa da
coligação representante, declarando o feito extinto sem o julgamento do mérito, com
fulcro no artigo 481, inciso VI, do Código de Processo Civil e, em consequência, julgar
.
prejudicado o recurso

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600429-36.2020.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ALESSANDRO SALES DE LARA -
Advogado
do
RECORRENTE:
LEANDRO
SOUZA
ROSA
-
PR0030474-
RECORRENTE: COLIGAÇÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE - Advogados
da RECORRENTE: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR0030474, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR0081977 - RECORRIDO: EDISON DUARTE DA SILVA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte reconheceu a ilegitimidade ativa da coligação recorrente e julgou extinto
o recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.02.2021.